Tribunal: TJSP
Processo: 1038012-43.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038012-43.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS EDUARDO PASTOR D'OLIVEIRA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038012-43.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20975
2
Voto no 20975
Embargos de Declaração no 1038012-43.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Carlos Eduardo Pastor D'Oliveira
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 11a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do
art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Carlos Eduardo Pastor D'Oliveira (fls. 01/07)
contra o v. acórdão (fls. 150/159) que negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo impetrante, ora embargante. Sustenta o embargante que o v.
acórdão contém omissão quanto aos argumentos de defesa
apresentados, já que o ato coator não se encontra
justificativa plausível emm interpretação sistemática da
regra de transição do art. 2o das DDTT em consonância com o
art. 10 do Decreto no 58.057/2012, mas sim, em que se trata
apenas de leitura equivocada da regra do art. 2o das DDTT por
parte dos impetrados.
Pugna
pelo
prequestionamento
da
questão e pelo afastamento do vício.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038012-43.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20975
3
1. Não há que se falar em omissão,
contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois toda a matéria
deduzida na demanda foi decidida de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito do recurso, na
medida em que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a
sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados no artigo 1.022 do NCPC omissão, contradição
ou obscuridade
que viabilizam a oposição dos embargos de
declaração.
2. Quanto aos vícios apontados pelo
embargante, o v.acórdão ressaltou que:
“3. Depreende-se dos autos que o impetrante, agente fiscal de rendas, se encontra
no nível III e alega que possui saldo de pontos para ser promovido ao nível IV, de
acordo com o art. 2o das DDTT do Decreto no 58.057/12.
Quanto à pretendida evolução funcional, a Lei Complementar no 1.059/08, que
dispõe sobre o regime de trabalho e remuneração dos ocupantes do cargo de
Agente Fiscal de Rendas, institui a Participação nos Resultados - PR, e dá
providências, assim estabelece:
Artigo 22 - A evolução funcional dos ocupantes do cargo de Agente Fiscal de
Rendas far-se-á por meio do instituto da promoção por merecimento, a ser
realizado anualmente.
Artigo 23 - Promoção, para os efeitos desta lei complementar, é a passagem do
servidor de um nível retribuitório para o imediatamente superior do cargo de
Agente Fiscal de Rendas.
Artigo 24 - Obedecido o interstício e as demais exigências estabelecidas em
decreto, poderão ser beneficiados anualmente com a promoção até 20% (vinte por
cento) do contingente enquadrado em cada nível retribuitório de II a V do cargo de
Agente Fiscal de Rendas, na data da abertura do respectivo processo.
§ 1o - O interstício mínimo para concorrer à promoção por merecimento é de 3
(três) anos de efetivo exercício no respectivo nível.
§ 2o - O Secretário da Fazenda poderá, por meio de resolução, estabelecer
interstícios menores que os estabelecidos no § 1° deste artigo, quando, no nível, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038012-43.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20975
4
número de servidores que preenchem aquele requisito para promoção por
merecimento for inferior ao resultante da aplicação do percentual fixado no
“caput” deste artigo.
§ 3o - Interromper-se-á o interstício quando o servidor estiver afastado de seu
cargo para ter exercício em outro cargo, função atividade ou função de natureza
diversa, exceto quando se tratar de:
1 - nomeação para cargo de provimento em comissão na Secretaria da Fazenda;
2 - designação:
a) como substituto ou para responder por cargo vago de provimento em comissão
na Secretaria da Fazenda;
b) para função de serviço público retribuída mediante “pro labore”, nos termos do
artigo 28 da Lei no 10.168, de 10 de julho de 1968, na Secretaria da Fazenda; e
c) para exercer as funções retribuídas mediante “pro labore”, a que se refere o
artigo 18 desta lei complementar;
3 - afastamento nos termos:
a) do § 1o do artigo 125 da Constituição do Estado;
b) dos artigos 68 e 69 da Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968, sem prejuízo
dos vencimentos;
c) dos artigos 78, 79 e 80 da Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968;
d) da Lei Complementar no 367, de 14 de dezembro de 1984, alterada pelo artigo
3o da Lei Complementar no 1.054, de 7 de julho de 2008.
4 - licenciado para tratamento de saúde, no limite de 45 (quarenta e cinco) dias por
ano; e
5 - ausente em virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde, nos termos da
Lei Complementar no 1.041, de 14 de abril de 2008.
Artigo 25 - A promoção por merecimento far-se-á mediante a avaliação de títulos
e trabalhos, na forma a ser regulamentada em decreto.
Por sua vez, o Decreto no 58.057/12, regulamentando a promoção por
merecimento, dispõe:
Artigo 2° - Concorrerá à promoção o Agente Fiscal de Rendas que no ano de
referência, cumulativamente:
I - esteja em efetivo exercício no dia 1o de agosto;
II - tenha cumprido o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício nos níveis I,
II e III e de 4 (quatro) anos nos níveis IV e V até 31 de julho. (...)
Artigo 10 - Serão promovidos, nos termos do artigo 2o deste decreto, os Agentes
Fiscais de Rendas que apresentarem maior pontuação em 31 de julho de cada ano
de referência.
§ 1o - Enquanto o Agente Fiscal de Rendas permanecer no nível retribuitório, será
considerada a pontuação do período de avaliação acrescida do somatório das
pontuações atribuídas nos 6 (seis) períodos imediatamente anteriores ao ano de
referência da promoção.
§ 2o - Os pontos atribuídos ao Agente Fiscal de Rendas, enquanto enquadrado no
Nível Básico, serão utilizados nos processos de promoção do Nível I para Nível II,
observado o disposto no artigo 2o e no § 1o deste artigo.
(...)
Disposições Transitórias
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038012-43.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20975
5
Artigo 2o - O somatório dos pontos acumulados pela sistemática anteriormente
aplicada e não utilizado até 31 de julho de 2012, será computado mediante
aplicação de fator de correção a ser estabelecido em resolução do Secretário da
Fazenda.
Entretanto, o Decreto no 58.733/12 deu nova redação ao Decreto no 58.057/12,
estabelecendo:
Artigo 1o - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto no 58.057, de 18 de
maio de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação: I - o artigo 10:
"Artigo 10 - Serão promovidos, nos termos do artigo 2o deste decreto, os Agentes
Fiscais de Rendas que apresentarem maior pontuação em 31 de julho de cada ano
de referência, considerada a pontuação obtida no período correspondente ao
interstício mínimo exigido, cumprido imediatamente antes da data de
vigência da respectiva promoção".
Verifica-se, portanto, que as regras para promoção por merecimento na carreira do
cargo de agente fiscal de renda foram previsto na LCE n.o 1.059/08 que, por sua
vez, foi regulamentada pelo Decreto Estadual no 58.057/12, com a redação dada
pelo Decreto Estadual no 58.733/12, incidindo na hipótese o art. 2o, do Decreto no
58.057/12, e o art. 10, com a redação dada pelo Decreto Estadual no 58.733/12.
O impetrante pretende buscar uma interpretação isolada do art. 2o, sem a
incidência do art. 10, excluindo norma de regência válida no período pleiteado.
Todavia, ao contrário do que defende, a Administração deu correta interpretação
aos dispositivos, de forma teleológica e sistemática, já que o art. 10, § 1o, do
Decreto acima citado expressamente restringiu a soma do período de avaliação
com até seis períodos imediatamente anteriores, e o entendimento defendido
pelo apelante nega vigência a este dispositivo.
Desta forma, a interpretação sistemática e teleológica dos supracitados
dispositivos
indica que os pontos a serem somados são limitados aos acumulados nos últimos
seis anos, acrescidos ao período de referência, inexistindo ilegalidade da
Administração quanto à interpretação dada ao Decreto Estadual no 58.057/2012.
Neste sentido, precedentes deste Eg. Tribunal:
...
Logo, inexistindo direito líquido e certo do impetrante, a denegação da segurança
é medida que se impõe”.
3. Note-se, que o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo do recorrente quanto
ao resultado do julgado, não padecendo, portanto, de qualquer
vício.
Ademais, o Juiz não é obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038012-43.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20975
6
desde que, de modo fundamentado, como se deu, tenha
encontrado motivo suficiente ao deslinde da questão.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro Celso de Mello,
DJU 6.9.95).
Observe-se que o Embargante objetiva
rediscutir
o
julgado,
evidenciando,
assim,
o
caráter
infringente do recurso.

4. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou mesmo
erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do STJ,
conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 150/159 na íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator